Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE SERVIÇOS ESCOLARES. CONTRATOS ADITIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PREJUDICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo réu visa à reforma parcial da sentença de procedência para reconhecer a prescrição de parte das mensalidades cobradas, além de redimensionar os encargos de sucumbência.
2. Fatos relevantes. (i) ação de cobrança de mensalidades escolares pela prestação de serviços educacionais em que a parte ré é a responsável pela matrícula e pagamento das mensalidades referentes a duas alunas; (ii) a cobrança fundamenta-se nos aditivos do contrato firmados em janeiro de 2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se (i) a pretensão exercida estaria fulminada pela prescrição; (ii) os ônus de sucumbência devem ser redimensionados, em razão do acolhimento da prescrição parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que foi observado pelo apelante no caso concreto. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. A prescrição deve observar o Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 206, § 5o, I). O termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde ao momento em que a pretensão passa a ser exercitável, ou seja, quando o direito subjetivo se torna exigível pelo credor (vencimento da obrigação).
6. No caso concreto, os valores cobrados referem-se a prestações (inadimplidas) com vencimento à vista (parcelas de janeiro – quando ocorreram as contratações) e dia 8 para os meses de fevereiro a dezembro de 2019, e a data do ajuizamento da ação foi 1o de dezembro de 2023. Portanto, a pretensão foi exercida dentro do prazo de cinco anos.
7. A redistribuição dos encargos sucumbenciais seria viável apenas se fosse acolhido o pedido de declaração de prescrição parcial de valores cobrados, o que redundaria na modificação parcial da sentença e, consequentemente, na configuração da sucumbência entre as partes. Pedido prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). No mérito, desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1869400, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10.6.2024, acórdão 2048053, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 20.10.2025.